Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736827-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0707048-69.2025.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda do DF). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (id 75910264). No entanto, em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, em 07 de outubro de 2025, foi publicada a sentença de procedência do pedido, cuja parte dispositiva foi prolatada nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para DECLARAR a existência de direito da parte autora à isenção de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria e condenar o réu ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto, respeitada a prescrição quinquenal. A quantia devida será apurada em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos (CPC, artigo 509, §2°), na qual deverá ser abatido do montante os valores já restituídos à parte autora, inclusive em suas Declarações de Imposto de Renda dos períodos abarcados nesta sentença. Ademais, o montante deverá ser objeto de atualização monetária pela taxa SELIC, conforme parâmetro já determinado. Diante da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários de advogado, que arbitro em 10% do valor da condenação, em observância ao § 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita à remessa necessária. Sem requerimento de cumprimento de sentença e operando-se o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, a extinção do processo esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Sobre o tema, o entendimento desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator